Tribunal: TJDFT
Processo: 0713062-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo (Em regime de Plantão Judicial) Número do processo: 0713062-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDEMAR ALVES DE SOUSA IMPETRANTE: WANSLEY ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZA MONIKE DE ARAUJO CARDOSO MACHADO DESPACHO Os autos vieram conclusos para apreciação dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de id 45494916, por meio do qual o impetrante aponta contradições e omissão na r. decisão proferida no id 45493372 e, com base nesses fundamentos, requer a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e concessão da liminar em habeas corpus. Ocorre que o pedido liminar em habeas corpus já foi apreciado pelo Ilustre Desembargador Fábio Eduardo Marques, no dia 08/04/2023, também em sede de plantão judicial, situação que inviabiliza seu reexame, ainda que sob o argumento de omissão, no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 e da Portaria GPR n. 824, de 27 de março de 2023, a qual dispõe, em seu artigo 4o, §2o: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: [...] § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Nesse esteio, deixo de apreciar o recurso interposto. Publique-se. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília, 09 de abril de 2023. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista